Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721337-11.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLIVER ALIMENTOS EIRELI - ME, SUELLY SARMENTO DA SILVA OLIVEIRA GONCALVES EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OLIVER ALIMENTOS EIRELI – ME e outro (ID 66735372) em face de decisão monocrática do Relator de ID 66225253 que não conheceu da apelação do ora Embargante. Verifico, no entanto, que a pretensão declaratória denota nítido pedido de reforma por meio do reexame de questão já decidida. Assim, nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 10.9.2019) é cabível a conversão dos embargos em agravo interno. Ante o exposto, converto os embargos de declaração em agravo interno. Em observância ao art. 1.024, § 3o, do CPC, INTIME-SE o Embargante para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para alterar a classe do feito para agravo interno. Brasília, 9 de dezembro de 2024 12:36:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador